Tribunal: TCU
Processo: 035.554/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Tomada de Preços n.o 2/2021 promovida pelo Município de Sanclerlândia - GO para a contratação, com os recursos federais, de empresa especializada para a execução dos itens de serviço na conclusão de recapeamento asfáltico em diversas ruas no aludido município sob o valor original de R$ 2.535.673,26; Considerando que o TCU deve conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a prévia oitiva do referido município, o pretérito parecer da unidade técnica (Peça 25) teria sugerido o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, assinalar a sua procedência, indeferindo o pedido de cautelar suspensiva, e, assim, promover o envio de determinação para a anulação da Tomada de Preços n.o 2/2021, incluindo os quatro contratos decorrentes do aludido certame; Considerando, contudo, que, a partir da oitiva efetivada em sintonia com o Despacho à Peça 28, a unidade técnica emitiu o seu parecer à Peça 53, anotando a anulação da Tomada de Preços n.o 2/2021, com os correspondentes contratos, " em razão de ilegalidade apontada pelo TCU, no certame supramencionado, quanto a exigências no edital 002/2021 ", sem prejuízo de anotar que essa anulação não teria sido comunicada ao TCU pelo gestor municipal, mas a notícia teria sido obtida pelas pesquisas no Diário Oficial da União, além do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Goiás e da página da Prefeitura de Sanclerlândia - GO na internet (Peças 46 a 49), ao passo que, após a referida anulação da Tomada de Preços n.o 2/2021, o aludido município teria formalizado a Tomada de Preços n.o 3/2021 com o idêntico objeto da licitação anteriormente anulada; Considerando que a unidade técnica assinalou que a recusa da contratada no bojo do Tomada de Preços n.o 3/2021 em executar as obras levou, em março de 2022, a administração municipal a rescindir todos os contratos celebrados com a empresa contratada e a instaurar a Tomada de Preços n.o 1/2022 com os idênticos objetivos das licitações anteriores; Considerando que, após promover a pertinente oitiva e diligência, a SeinfraUrbana apresentou as seguintes informações técnicas: " (...) 29. Conforme consta à peça 62, p. 49-50, somente a empresa Denilson Xavier Souto Júnior Eireli (nome de fantasia D e D Pavimentação e Terraplenagem) acudiu à Tomada de Preços 1/2022. Tal empresa, declarada vencedora do certame para os quatro lotes licitados, ofereceu desconto de 3% para todos eles (Quadro 2). (...) 30. O exame precedente demonstrou a inexistência, na Tomada de Preços 1/2022, das cláusulas consideradas irregulares na Tomada de Preços 2/2021, descontinuada pela Prefeitura de Sanclerlândia/GO por força da atuação do TCU. Demonstrou também a elaboração, na Tomada de Preços 1/2022 de orçamento com data-base mais próxima à abertura dos trabalhos desse certame, reduzindo, assim, a possibilidade de ver fracassada a licitação, a exemplo do que ocorrera anteriormente. 31. Finalmente, na análise dos itens mais representativos do objeto da Tomada de Preços 1/2022, concluiu-se pela compatibilidade entre os preços do orçamento e os do Sinapi. (...) "; Considerando, então, que, após a análise final do feito às Peças 66 e 67, a SeinfraUrbana propôs o conhecimento da presente denúncia para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por perda de objeto, além de prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, promovendo, assim, o subsequente arquivamento deste feito, nos termos do art. 169, V, do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar, contudo, a intimidade dos interessados, promovendo, para tanto, a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, anotando como prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a subjacente perda de objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.554/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Sanclerlândia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Everaldo José dos Santos (OAB-GO 30.897), representando o Município de Sanclerlândia - GO. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante e ao Município de Sanclerlândia - GO, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.